Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-44.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001089-44.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELARIO JOAQUIM DE ALMEIDA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO CONTRA FAZENDA PÚBLICA DIVERSA DAQUELA QUE MANTÉM A RESPECTIVA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”. 2. Assim, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de nº. 8001089-44.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes Município de Brumado e a Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelados Município de Brumado e Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem nos termos do voto da Relatora.